Tribunal: STF
Processo: RE 1280327
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento  em legislação infraconstitucional (Lei nº 8.213/1991), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, por oportuno, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “Todavia, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça reapreciou a questão nos Recursos Especiais n.º 1.674.221/SP e 1.788.404/PR, afetando o Tema 1007 e culminando por fixar, na sessão de 14/08/2019 (publicado em 04/09/2019), a tese respectiva:
          ‘O tempo de serviço rural, ainda que remoto e descontínuo,  anterior ao advento da Lei 8.213/1991, pode ser computado  para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria  híbrida por idade, ainda que não tenha sido efetivado o  recolhimento das contribuições, nos termos do art. 48, § 3º, da  Lei 8.213/1991, seja qual for a predominância do labor misto  exercido no período de carência ou o tipo de trabalho exercido  no momento do implemento do requisito etário ou do  requerimento administrativo’.
    Desse modo, diante da premissa uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça, passo à análise das particularidades do caso concreto.
    .......................................................................................................
    Na hipótese específica dos autos, a parte demandante cumpriu o requisito etário para o benefício de aposentadoria por idade híbrida em 28/04/2015, necessitando, como carência, de 180 contribuições.
    Em sentença, o Juízo de origem reconheceu como exercício de atividade rural o intervalo de 12/07/1975 a 15/03/1988 (Evento 65).
    Em análise ao Resumo de Documentos para Cálculo de Tempo de Contribuição, anexado ao Evento 64 (PROCADM1, Página 90), depreende-se que a parte demandante atendeu ao requisito da carência para o deferimento do benefício, uma vez que reconhecido administrativamente o total de 138 meses de carência, que somados ao total referente ao intervalo acima especificado, é suficiente a outorga da prestação previdenciária pretendida.”
    Cumpre assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.059.692/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.265.842/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.143.559/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.269.879/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.269.882/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.269.897/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.269.900/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    Impende destacar, ainda, no que se refere à alegada violação ao art. 97 da Constituição, observo que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 868.457/SC, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. 
    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.
    …...................................................................................................
    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 
    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.”
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator